Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO.
1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de faturas de água e esgoto é de 10 anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil.
2. A responsabilidade para promover a alteração cadastral junto à CAESB, esclarecendo o fim da relação locatícia e vinculando a conta em nome do proprietário ou de terceiro que estivesse na posse do bem, é dos Autores/Apelantes, haja vista o disposto no art. 58 do Decreto Distrital n. 26.590/06, bem como a previsão constante do parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato de locação.
3. Recurso improvido.